Tribunal: TJDFT
Processo: 0750471-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750471-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANGEYLLA NAYARA AREDA DA SILVA AGRAVADO: NOVA CASA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de representante processual da agravante, pretende ver reformada a respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, em sede de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para informar a natureza da conta bancária em que ocorreu o bloqueio pelo Sistema Bacenjud, convertendo a indisponibilidade de ID no 74929924 em pagamento, com a expedição de alvará de levantamento em favor do exequente. Em suas razões, a Curadora de Ausente sustenta, prejudicialmente, a ocorrência da prescrição executiva do exequente. Aduz, ainda, a inexigibilidade do título, reiterando os argumentos lançados na exceção de pré-executividade por ela interposta. Invoca os arts. 28, § 2o, e 44, ambos da Lei no 10.931/04, 70, do Decreto no 57.663/66, 206, § 3o, inciso VIII, do CC, e 240 e 803, ambos do CPC. Colaciona jurisprudência que entende favorável à sua tese. Pede o provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, e, ao final, a reforma da decisão recorrida, acolhendo-se a tese da prescrição da pretensão autoral, extinguindo-se o feito com base no art. 487, inciso II, do CPC. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a ausência dos requisitos essenciais do título executado. Este Relator determinou a intimação da agravante para, querendo, manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do recurso de agravo de instrumento, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Embora devidamente intimada, a recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de ID no 24064202, pág. 01. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Apesar do esforço argumentativo expendido na peça de recurso, o presente instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. Segundo preceitua o 1.016, incisos I, II e III, do CPC, o agravante deverá apontar no recurso os nomes das partes, os fundamentos de fato e de direito com os quais pretende a revisão do decisum contra o qual se insurge, bem como as razões do pedido de reforma e o próprio pedido. O art. 932, inciso III, por sua vez, determina que incumbe ao Relator não conhecer de recurso que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em seu agravo de instrumento, a recorrente não rebateu os fundamentos da decisão interlocutória – a qual indeferiu o pedido de consulta sobre a natureza da conta bancária, se digital e social, da executada na qual foi realizada constrição –, tendo apresentado argumentação que não se contrapõe às razões apresentadas no decisum agravado. Alguns argumentos sequer guardam relação com a decisão resistida, a saber, a alegada prescrição do pedido de execução e ausência de liquidez e exigibilidade do título – matérias que não foram objeto do decisum, sobretudo porque não houve oposição de embargos à execução por parte da executada, conforme certidão de ID no 21558885, pág. 74. Ademais, os nomes das partes indicadas na peça de recurso não guardam qualquer relação com as partes do processo de origem. Não fosse isso o bastante, a peça recursal e os documentos juntados aos autos encontram-se desordenados, o que dificulta a sua análise. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES DISSOCIADAS. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Não se conhece de agravo de instrumento em cujas razões não conste impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, e contenha, ainda, alegações e pedidos diversos daquelas apresentadas na origem. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1297858, 07254763220208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 16/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESPROVIMENTO UNÂNIME. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há como prover o agravo interno que impugna questões que sequer foram analisadas na decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ausência de impugnação específica das razões e da conclusão da decisão proferida na primeira instância. 2. Há ofensa ao princípio da dialeticidade quando a parte agravante não impugna especificadamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, como determina o art. 1.021, § 1o, do CPC, não indicando nenhum argumento capaz de afastar os fundamentos adotados e, repetidamente, expõe pontos que foram ou deveriam ser levantados na fase de conhecimento e/ou na impugnação ao cumprimento de sentença, além de incluir nas razões do presente recurso argumentos que sequer foram levantados no agravo de instrumento. 3. Agravo interno desprovido com aplicação de multa em caso de desprovimento unânime” (Acórdão 1292422, 07091430520208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porquanto configurada irregularidade formal, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 12 de maio de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator